Tribunal: TJDFT
Processo: 0712519-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES.

1. O deferimento da tutela provisória de urgência exige a presença de dois (2) requisitos: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

2. A operadora de plano de saúde não pode interferir sobre a prescrição da terapêutica mais adequada ao paciente, uma vez que cabe ao médico responsável definir o tratamento necessário e a sua periodicidade.

3. Agravo de instrumento provido.